Tribunal: TJPA
Processo: 0802424-20.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2021-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802424-20.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DELANE MOURA DA SILVA

AUTORIDADE: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA OPTANTE PELAS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS NEGROS. PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO PREVISTO NO EDITAL DE ABERTURA DO CERTAME. CONTUDO, NO DECORRER DO CONCURSO NOVO EDITAL FOI PUBLICADO PREVENDO A NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DAQUELA OPÇÃO, O QUE NÃO ESTAVA PREVISTO NO EDITAL DE ABERTURA. EXCLUSÃO INDEVIDA DA CANDIDATA. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, CONFIANÇA E VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO EDITAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado Delane Moura da Silva contra ato atribuído à eminente Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, Presidente da Comissão do Concurso Público para o Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva em Cargos de Nível Superior e de Nível Médio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A Impetrante relata que, na ocasião de sua inscrição no Concurso para servidores do Tribunal de Justiça do Pará, conforme previsão editalícia, manifestou interesse em concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros, por meio de autoidentificação. Afirma que, conforme previsão no edital, o candidato aprovado no concurso nas vagas destinadas aos negros deve se submeter a procedimento de heteroidentificação.

Todavia, alega que, após sua aprovação no concurso nas vagas destinadas a candidatos negros, a CEBRASPE divulgou novo edital com convocação para procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas, contendo
“novos prazos e estipulações dissonantes daquelas previstas no Edital Nº 01 de 15 de outubro de 2019”.

Sustenta a ilegalidade da determinação contida no Edital n. 09, de 04 de março de 2020, no sentido de que
“o candidato deverá confirmar a participação no procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros das 9 horas do dia 6 de março de 2020 às 18 horas do dia 9 março de 2020, em link específico, disponível por meio do endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tj_pa_19_servidor”.

Afirma que tal determinação não estava prevista no Edital de abertura do certame.

Pede o deferimento da gratuidade da justiça e a concessão de liminar para
“determinar a participação da Srta. Delane Moura da Silva no exame de heteroidentificação a ser realizado em 29 de março de 2020, determinando, este juízo, a inclusão da candidata ao preenchimento de formulário para consulta de local de realização do exame em 24 de março de 2020
”.

No mérito, pede a confirmação da liminar requerida.

Em decisão de 02/04/2020, deferi a liminar requerida para “
determinar a participação da Impetrante no exame de heteroidentificação a ser realizado em data ainda a ser divulgada pela Comissão do Concurso”
(ID. 2917995).

Em suas informações, a Autoridade Impetrada sustentou, preliminarmente, a impossibilidade de dilação probatória e ausência de provas pré-constituídas.

No mérito, alegou a ausência de direito líquido e certo, ante o cumprimento estrito do que previsto no Edital do certame.

Afirmou, ainda, que
“1.202 candidatos confirmaram a participação no procedimento de verificação da condição negra declarada, ou seja a grande maioria dos candidatos confirmou a sua participação do referido procedimento, comprovando-se que foi dada a ampla publicidade à convocação”.

Pediu a extinção do feito sem julgamento de mérito e, caso superada a preliminar, a denegação da segurança (ID. 2945065).

O Estado do Pará ratificou e aderiu às informações prestadas pela Autoridade Impetrada (ID. 2945066).

Em seu parecer, o Procurador-Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da segurança (ID. m. 3025).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I.

Preliminar de inexistência de prova pré-constituída

Em suas informações, a Autoridade Impetrada sustenta a inexistência de prova pré-constituída na espécie, ao argumento de que para comprovação do alegado seria necessário verificar se a candidata se enquadra na condição autodeclarada de negra. Alega que a via eleita só tem cabimento quando demonstrados fatos incontroversos, respaldados em prova pré-constituída, pelo que pede a extinção do feito, com base no art. 485, IV e VI do CPC.

A preliminar não merece ser acolhida.

Como bem ponderou o Procurador-Geral de Justiça em seu parecer,
“o cerne da questão discutida nos autos, não se relaciona à aferição da veracidade da autodeclaração étnica prestada pela impetrante, mas, do impedimento de sua participação no procedimento avaliativo de heteroidentificação, pela não confirmação de sua participação no evento, nos termos especificados no Edital nº 9 – TJ/PA, condição que aduz exorbitante às previsões contidas no edital de abertura do certame, e por isto, ilegais”.

Assim, a Impetrante acostou aos autos documentos que corroboram a argumentação por ela desenvolvida, devendo a análise da existência do direito líquido e certo ser feita no exame do mérito desta impetração, e não em fase preliminar.

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada.

II.

Do mérito

Como relatado, a questão posta nesta impetração consiste em avaliar a regularidade ou ilegalidade da determinação promovida pelo Edital nº 9 – TJ/PA, ao incluir obrigação aos candidatos optantes pelas vagas da cota racial de confirmarem sua condição, sob pena de não participação no procedimento de avaliação de heteroidentificação.

Como se depreende dos autos, o edital de abertura do certame definiu de forma expressa o procedimento de para eventual alteração da opção pela concorrência as vagas da cota racial, disponibilizando link e estipulando data estimada para realização do pedido, sob pena, de que fora desses parâmetros, não seriam as solicitações acolhidas, a saber:

EDITAL Nº 1 – TJ/PA, DE 15 DE OUTUBRO DE 2019 (*)

6.1.8 O candidato que desejar desistir de concorrer às vagas reservadas aos negros deverá alterar a opção de concorrência, por meio de link disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tj_pa_19_servidor, a partir da data de divulgação da relação citada no subitem 6.1.7 deste edital, das 9 horas do primeiro dia às 18 horas do segundo dia (horário oficial de Brasília/DF), ininterruptamente. Após esse período, não serão aceitos pedidos de alteração dessa opção.

Em seu item 6.2, o mesmo edital explicitou o procedimento da verificação da autodeclaração, à disputa das vagas étnico raciais. Confira-se:

6.2 DO PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DECLARADA PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS NEGROS

6.2.1 Os candidatos que se autodeclararam negros serão submetidos, obrigatoriamente antes da homologação do resultado final no concurso, ao procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros.

6.2.2 Para o procedimento de verificação, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar à comissão avaliadora.

6.2.2.1 A comissão avaliadora será formada por três integrantes e deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade.

6.2.3 Durante o processo de verificação, o candidato deverá responder às perguntas que forem feitas pela comissão avaliadora.

6.2.4 O procedimento de verificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação e a filmagem será de uso exclusivo da banca examinadora.

6.2.5 A avaliação da comissão avaliadora considerará o fenótipo do candidato.

6.2.5.1 Será considerado negro o candidato que assim for reconhecido como tal pela maioria dos membros da comissão avaliadora.

6.2.6 Os candidatos que não forem reconhecidos pela comissão avaliadora como negros, se recusarem a ser filmados, não responderem às perguntas que forem feitas pela comissão avaliadora ou os que não comparecerem para o procedimento de verificação na data, no horário e no local a serem estabelecidos em consulta individual continuarão participando do concurso concorrendo às vagas de ampla concorrência, caso tenham pontuação para figurar entre os classificados.

6.2.7 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua nomeação, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

6.2.8 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não se configura em ato discriminatório de qualquer natureza.

6.2.9 A avaliação da comissão avaliadora quanto ao enquadramento, ou não, do candidato na condição de pessoa negra, terá validade apenas para este concurso.

6.3 A comissão avaliadora poderá ter acesso a informações, fornecidas ou não pelo próprio candidato, que auxiliem a análise acerca da condição do candidato como pessoa negra.

6.4 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas a eles reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

6.5 Além das vagas de que trata o subitem 6.1 deste edital, os candidatos negros poderão optar por concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência, se atenderem a essa condição, de acordo com a sua classificação no concurso.

6.6 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas a candidatos negros.

6.7 Os candidatos negros aprovados para as vagas a eles destinadas e às reservadas às pessoas com deficiência, convocados concomitantemente para o provimento dos cargos, deverão manifestar opção por uma delas.

6.8 Na hipótese de que trata o subitem 6.7 deste edital, caso os candidatos não se manifestem previamente, serão nomeados dentro das vagas destinadas aos negros.

6.9 Na hipótese de o candidato aprovado tanto na condição de negro quanto na de deficiente ser convocado primeiramente para o provimento de vaga destinada a candidato negro, ou optar por esta na hipótese do subitem 6.7 deste edital, fará jus aos mesmos direitos e benefícios assegurados ao servidor com deficiência.

6.10 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado.

6.10.1 Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de

classificação no concurso.

6.11 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros.

Como se vê, do exame das disposições do subitem
“6.2 DO PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DECLARADA PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS NEGROS
”, não se constatou previsão que vinculasse o candidato a nova opção pelas ditas vagas, e nem a consequência, trazida pela Edital nº 9 – TJ/PA, de que ausência da confirmação, ensejasse o impedimento de participação no procedimento de verificação, porque o subitem 6.2.6. não previu tal hipótese:

6.2.6 Os candidatos que não forem reconhecidos pela comissão avaliadora como negros, se recusarem a ser filmados, não responderem às perguntas que forem feitas pela comissão avaliadora ou os que não comparecerem para o procedimento de verificação na data, no horário e no local a serem estabelecidos em consulta individual continuarão participando do concurso concorrendo às vagas de ampla concorrência, caso tenham pontuação para figurar entre os classificados.

Como bem observou o Procurador-Geral de Justiça em seu parecer,
“inexiste controvérsia nos autos a esse respeito, tanto que as partes reconhecem que a inclusão da condição impugnada, surgiu a partir da publicação do Edital nº 9”.

De acordo com o que indica os subitens 6.2.1 e 6.2.2 do edital de abertura do certame, os autodeclarados negros seriam submetidos a verificação da condição perante a comissão avaliadora. Não há nenhuma previsão, em seus dispositivos, sobre qualquer necessidade de confirmação da autodeclaração, ou mesmo que a ausência da reiteração da opção ensejasse a eliminação do candidato da concorrência às vagas escolhidas.

É a redação do Edital originário:

6.2.1 Os candidatos que se autodeclararam negros serão submetidos, obrigatoriamente antes da homologação do resultado final no concurso, ao procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros.

6.2.2 Para o procedimento de verificação, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar à comissão avaliadora.

A propósito, é cediço que o edital constitui lei entre as partes e a ausência de previsão no edital de abertura do certame sobre a possibilidade de eliminação do candidato optante pelas vagas reservadas por motivo estipulado posteriormente, por meio do Edital nº 9 – TJ/PA (confirmação da opção), contraria os princípios da segurança jurídica, da confiança e da observância obrigatória do Edital, o que deve ser aplicado tanto aos candidatos quanto à Administração e banca organizadora do concurso.

É nesse sentido a jurisprudência pátria:

"O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito.

Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos”
(RE nº 598.099/MS, Tribunal Pleno do STF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.08.2011, unânime, DJe 03.10.2011).

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL DURANTE O CERTAME. PREJUÍZOS SUPERVENIENTES AO APELADO NO TOCANTE À SUA APROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE ALTERAÇÃO DE NORMAS EDITALÍCIAS QUANDO MODIFICAM OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CONCURSO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, DA ISONOMIA, E DA COMPETITIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELOS DESPROVIDOS. O edital é a lei do concurso. Para tanto, nele deve constar todas as informações necessárias para a convocação e o regulamento do certame, bem como deve abordar todas as questões a ele inerentes. Assim sendo, o edital e os procedimentos administrativos são peças fundamentais no concurso público, não podendo ser alterado após as inscrições. A partir do momento em que o concurso está em andamento, as regras do certame não podem simplesmente ser modificadas, tendo os candidatos que buscar uma forma de adaptar-se a elas, o que fere os princípios da eficiência, moralidade, boa-fé e, sobretudo, segurança jurídica. Uma vez estabelecidas, as normas devem ser mantidas até o fim, podendo sofrer alteração somente se não ferir o direito subjetivo do candidato. Ou seja, o edital podendo interferir no critério de avaliação dos candidatos ou fazer alterações que de algum modo possa prejudicar aquele que concorre a determinado cargo. No caso concreto, a alteração do edital no curso do certame, que, inclusive, afetou prejudicialmente o Apelado, que não teve a prova discurssiva corrigida por conta da alteração dos critérios de avaliação, revelou-se manifestamente violadora de uma gama de princípios aplicáveis aos procedimentos concorrenciais em geral, devendo, por tal razão, ser repelida. Sentença mantida. Apelos desprovidos.
(Classe: Apelação,Número do Processo: 0104642-65.2007.8.05.0001, Relator (a): Gesivaldo Nascimento Britto, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 19/12/2015)

MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL. SELEÇÃO DE PROPOSTAS. FUNDO DE APOIO A CULTURA. AUDIOVISUAL. VIOLAÇÃO DO EDITAL. INOCORRÊNCIA. FATOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

I. O edital é a lei do concurso e suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, de modo que é vedada a alteração do edital no curso do certame, salvo para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente.

II. Não há inovação ou alteração do edital se a nota explicativa do Presidente da comissão organizadora se limita a esclarecer e interpretar os critérios matemáticos de pontuação das propostas apresentadas pelos candidatos do certame.

III. O mandado de segurança é uma espécie de tutela jurisdicional de urgência que se diferencia pelo seu procedimento sumaríssimo especial, visto que não comporta audiência, nem dilação probatória. Dessa forma, exige seja apresentada, no momento de sua impetração, a prova dos fatos nos quais se apóia o direito afirmado, sendo incabível na via excepcional

do writ a discussão de matéria fática que demande dilação probatória.

IV. Denegou-se a segurança.
(TJ-DF - MSG: 20150020003439, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/11/2015, Conselho Especial, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/11/2015).

Assim, tenho que a alteração do edital no curso do certame, sem amparo no que previa o Edital de Abertura do Concurso para o procedimento de verificação, contrariou os princípios da segurança jurídica, da confiança e da vinculação obrigatória ao edital, violando o direito líquido e certo da Impetrante de continuar disputando como cotista, conforme havia optado no momento estipulado no instrumento editalício.

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer desta impetração e conceder a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2021